Tribunal: TJDFT
Processo: 0737729-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em que se busca a concessão de gratuidade de justiça.
2. Para obter gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa.
3. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência poderá comprometer a subsistência da autora, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça.
4. A jurisprudência desta Corte adota comumente o parâmetro de cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica.
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.